Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, baseada na culpa concorrente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, bem como o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 67495745.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Na inicial, narra a autora que no dia em 25/07/2024, teve seu veículo, YAMAHA YBR 125K, placa PBF5662, danificado pelo veículo do requerido, FIAT TORO FREEDOM, placa RCK0E40. Aduz que o requerido, com a intenção de adentrar na pista contrária, cruzou a via, momento em que houve a colisão. O requerido, em sede contestação, afirma não ser responsável pela colisão. Alega que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do autor, que transitava pelo corredor em alta velocidade.
6. Dispõem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Muito embora a circulação de motocicleta no corredor das vias não constitua infração de trânsito, tal conduta é descrita como imprudente e perigosa, que coloca em risco exagerado os veículos e pedestres que transitam ou atravessam a via, de modo que atrai parte da responsabilidade ao motociclista.
8. O motorista da motocicleta deve conduzi-la com cautela e atenção redobrada em relação ao fluxo de veículos à sua volta, respeitando as normas de trânsito previstas nos citados artigos 28 e 34 do CTB. Embora o recorrente não tenha adotado comportamento proibido por lei, mas tão somente não recomendado, quando trafegava pelo corredor das pistas, se optou por fazê-lo, a ele caberia também ter redobrada atenção com o fluxo de veículos à sua volta. Por certo, no caso dos autos, falhou quanto a esse cuidado necessário que lhe é exigido, já que o trânsito pelo corredor lhe diminui a distância entre os demais veículos circundantes. Nesse sentido: Acórdão 1901508, 0767558-25.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024 e Acórdão 1928776, 0734642-74.2023.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.
9. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito anexado no ID 67494975, pág. 2, apontou 2 fatores principais para a ocorrência do sinistro: a travessia de V1 (Fiat Toro), sem observar a presença de V2 (Yamaha), e o trânsito de V2 no corredor entre as faixas de rolamento, dificultando a sua visualização pelo condutor de V1.
10. Assim, no contexto fático apresentado, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Portanto, correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito (art. 945 do Código Civil).
11. Outrossim, comprovada a contribuição do recorrente pelo evento danoso, não há que se falar em condenação da parte recorrida pelos supostos danos morais que alega ter suportado.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor a condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.